Tribunal: TJDFT
Processo: 0732454-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ART. 12, XV, DECRETO PRESIDENCIAL 12.338/2024. CRIME DE FURTO. EXCLUSIVIDADE DO TIPO DE CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu ao sentenciado o indulto pleno da pena privativa de liberdade referente ao crime de furto, com fulcro no artigo 9o, inciso XV, cumulado com o artigo 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 contempla apenas os condenados exclusivamente por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça; (ii) definir se a ausência de reparação do dano impede a concessão do indulto, com base no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é uma garantia constitucional de ampla liberdade discricionária, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a pena de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. O Decreto Presidencial 12.338/2024 estabeleceu em seu artigo 9o, inciso XV, que será concedido indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, do mesmo decreto.
5. Inexiste previsão no Decreto n. 12.338/2024 exigindo que o sentenciado seja exclusivamente condenado por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça para a concessão do indulto previsto em seu artigo 9o, XV, devendo a análise do benefício ser feita de forma individualizada em relação a cada condenação.
6. O artigo 12, § 2o, do aludido decreto estabelece a presunção de incapacidade econômica nos casos em que a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo, houver atuação de entidade pro bono ou o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação, entre outras hipóteses.
7. Apesar de o agravado não estar sendo representado pela Defensoria Pública, a pena de multa foi fixada pelo juízo da condenação no mínimo legal, de modo a se presumir a incapacidade econômica do apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de indulto natalino, nos termos do art. 9o, XV, do Decreto Presidencial 12.338/2024, não exige a exclusividade de condenação por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, desde que preenchidos os requisitos específicos do decreto. 2. A presunção de incapacidade econômica, conforme o artigo 12, § 2o, do Decreto 12.338/2024, dispensa a reparação do dano para a concessão do indulto."
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial 12.338/2024, artigos 9o, inciso XV, 12, § 2o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2032315, 0729380-84.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025. STF, ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265, DIVULG 04-11-2020, PUBLIC 05-11-2020